Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL IMPETRANTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DE ALTO RISCO EM AMBOS OS OLHOS. OMISSÃO DO ESTADO EM REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o art. 196, da CF, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Constatada a necessidade de o impetrante, portador de retinopatia diabética proliferativa alto risco em ambos os olhos, ser submetido à intervenção cirúrgica, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo se realizado na rede privada.
3. Segurança concedida.